Tribunal: TJPA
Processo: 0800130-95.2025.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12005 - Outras medidas de proteção
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800130-95.2025.8.14.0201

APELANTE: POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE BELEM, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: JORGE DE MENDONCA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TERAPIAS OCUPACIONAIS. MENOR DIAGNOSTICADO COM AUTISMO. TEA, TOD E TDAH. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público estadual em favor de menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), Transtorno Opositor Desafiador (CID F91.3) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (CID F90.0), determinando o agendamento e a realização de atendimentos em fonoaudiologia e terapia ocupacional na rede pública, preferencialmente no CIIR, ou, subsidiariamente, o custeio integral na rede privada.

2.

Sentença que reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados (Tema 793/STF), estendeu a obrigação ao Município de Belém e fixou multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00, em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Estado do Pará e o Município de Belém possuem legitimidade passiva para figurar na demanda; (ii) saber se é possível impor judicialmente a obrigação de fornecimento de tratamento multidisciplinar à criança com deficiência; (iii) saber se a tese da reserva do possível e a observância da fila do SUS afastam a pretensão autoral; (iv) saber se a multa diária fixada mostra-se adequada e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A saúde é direito fundamental de eficácia imediata, assegurado pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, incumbindo solidariamente aos entes federados garantir acesso universal e integral às ações e serviços do SUS, conforme entendimento firmado no Tema 793 do STF.
5. A prioridade absoluta conferida às crianças (art. 227 da CF e arts. 4º e 11 do ECA) impõe atuação célere do Poder Público, sobretudo em casos que envolvem menor com deficiência e necessidade de intervenção precoce.
6. A cláusula da reserva do possível não afasta o dever estatal de assegurar o mínimo existencial, especialmente diante de direito fundamental indisponível e comprovada urgência terapêutica.
7. A ordem cronológica da fila administrativa não pode prevalecer quando a demora compromete o desenvolvimento global da criança, não configurando afronta à isonomia, mas concretização da prioridade constitucional.
8. A fixação de astreintes em R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00, revela-se medida proporcional e adequada à efetividade da tutela, possuindo natureza coercitiva e respaldo nos arts. 213 do ECA, 11 da Lei nº 7.347/1985 e 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federados, podendo qualquer deles ser demandado para assegurar tratamento multidisciplinar a criança com deficiência. 2. A reserva do possível e a observância da fila do SUS não afastam o dever estatal de garantir, com prioridade absoluta, o fornecimento de tratamento essencial à criança, sendo legítima a fixação de multa coercitiva para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado Do Pará e Município De Belém, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci, nos autos da Ação Civil Pública com Cominação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Liminar, movida por Ministério Público Do Estado Do Pará em favor da menor Julia Marina Ferreira Dos Santos.

Inicialmente, a peça inicial narra que o autor, Ministério Público Do Estado Do Pará, instaurou a Notícia de Fato SAJ nº 01.2024.00034070-7, a partir de provocação da genitora da infante Julia Marina Ferreira Dos Santos, nascida em 13/03/2021, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID F84.0), Transtorno Opositor Desafiador – TOD (CID F91.3) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade – TDAH (CID F90.0), necessitando, segundo prescrição médica, de atendimentos especializados em fonoaudiologia e terapia ocupacional.

Sustenta que, embora os requerimentos tenham sido formalizados desde junho de 2024, permaneciam pendentes, mesmo após reiteradas diligências administrativas e expedição de ofícios às Secretarias Estadual e Municipal de Saúde. Aduz que a omissão dos entes públicos compromete o desenvolvimento cognitivo, comportamental e linguístico da criança, configurando violação ao direito fundamental à saúde, com prioridade absoluta assegurada pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar o imediato agendamento e realização das sessões de fonoaudiologia e terapia ocupacional, na rede pública, preferencialmente no CIIR, ou, subsidiariamente, o custeio integral na rede privada, além da condenação definitiva dos entes demandados à obrigação de fazer, sob pena de multa.

Posteriormente, foi deferida tutela provisória de urgência, determinando-se ao Estado Do Pará que, no prazo de 30 (trinta) dias, promovesse o agendamento e a realização dos atendimentos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou procedente o feito nos seguintes termos:

“Pelo exposto, tornando definitiva a tutela liminar de urgência do id 136075338, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar ao réu ESTADO DO PARÁ que, no prazo improrrogável de TRINTA (30) DIAS ÚTEIS promova o agendamento e a realização dos atendimentos para a criança J M F dos S, ou seja, o acompanhamento em atendimento multidisciplinar com os profissionais de terapia ocupacional e fonoaudiologia, na rede pública estadual (preferencialmente no CIIR) ou custeie na rede privada desta capital, integralmente às suas expensas, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do inciso I do artigo 487 do CPC.

Tendo em vista o que ficou assentado no julgamento do Tema 793 pelo STF, que reconheceu a solidariedade dos entes em casos desta natureza, estendo os efeitos da obrigação de fazer da parte dispositiva deste julgado também ao réu MUNICÍPIO DE BELÉM, assentando que a obrigação também é dirigida a sua pessoa.

Para o caso de inércia de ambos os réus quanto ao cumprimento desta sentença, após o trânsito em julgado, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ex vi do artigo 213 do ECA e artigo 11 da Lei n° 7.347/1985.”

Inconformado com a sentença, o Estado Do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, sustentando que a execução direta das políticas públicas de saúde incumbiria ao Município, cabendo ao Estado função suplementar, devendo o cumprimento da obrigação ser direcionado exclusivamente ao ente municipal. No mérito, argumenta que o direito à saúde possui natureza programática, sujeitando-se às limitações orçamentárias e à reserva do possível, aduzindo que a determinação judicial interfere na discricionariedade administrativa e afronta o princípio da separação dos poderes. Sustenta, ainda, a impossibilidade de caracterização de litigância de má-fé e de ato atentatório à dignidade da justiça, bem como a inadequação da multa fixada e da possibilidade de sequestro de verbas públicas. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando sua condenação ou, subsidiariamente, excluindo as penalidades impostas.

Na sequência, o Município De Belém também interpôs recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não dispõe de prestador para o procedimento na faixa etária da criança, apontando que unidades estaduais, como o CIIR e a UEAFTO, seriam as referências para o atendimento pleiteado. Invoca o Tema 793 da repercussão geral do STF para sustentar que, embora haja responsabilidade solidária, cabe ao Judiciário direcionar a obrigação conforme a repartição administrativa de competências do SUS. No mérito, alega violação aos princípios da impessoalidade e isonomia, afirmando que a determinação judicial desrespeita a fila do SUS, além de invocar a reserva do possível, a legalidade orçamentária e a prevalência do interesse público. Requer, ao final, a reforma da sentença para excluir sua condenação ou redirecionar a obrigação ao Estado Do Pará.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público Do Estado Do Pará em face de ambos os recursos, sustentando a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação do direito à saúde, a prevalência do melhor interesse da criança, a inaplicabilidade da tese da reserva do possível em hipóteses de direito fundamental à saúde de menor em situação de vulnerabilidade e a manutenção das penalidades impostas diante do descumprimento da ordem judicial.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento dos recursos de Apelação interpostos pelo Estado Do Pará e pelo Município De Belém.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação Civil Pública, tornando definitiva a tutela provisória anteriormente concedida, para determinar ao Estado do Pará que, no prazo improrrogável de 30 dias úteis, promova o agendamento e a realização de atendimentos em terapia ocupacional e fonoaudiologia à menor Julia Marina Ferreira dos Santos, na rede pública estadual (preferencialmente no CIIR) ou, subsidiariamente, custeie integralmente o tratamento na rede privada desta capital, estendendo-se a obrigação ao Município de Belém, ante a responsabilidade solidária reconhecida no Tema 793 do STF, com fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento, além das penalidades processuais aplicadas ao Estado do Pará pelo descumprimento da liminar.

Inicialmente, quanto às preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas tanto pelo Estado do Pará quanto pelo Município de Belém, não lhes assiste razão.

Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

Ademais,
o Sistema Único de Saúde (SUS) é descentralizado e tem por objetivo o
atendimento integral de forma solidária
, como preceitua o artigo 2º da Lei 8.080/1990, ao dispor que “
a saúde é um direito fundamental, devendo o Estado promover as condições indispensáveis o seu pleno exercício
”.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar e/ou exigir o cumprimento da obrigação demandada
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente consolidada no Tema 793, reconhece que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão demandar qualquer um desses entes para obter o atendimento necessário. Tal entendimento fundamenta-se no princípio da universalidade do acesso ao serviço público de saúde e na indivisibilidade do dever estatal de assegurar o direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

Assim tem se portado a jurisprudência:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PRECEITO COMINATÓRIO CUMULADO COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU, PARCIALMENTE, O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REQUESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR NOS TERMOS DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. ACOLHIDO.
PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. LAUDO DO PROFISSIONAL MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE MOSTRA-SE SUFICIENTE PARA COMPROVAR A NECESSIDADE DO TRATAMENTO.
RESOLUÇÃO N.º 1.956/2010.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA E DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, PRECONIZADOS NO CAPUT, DO ART. 227, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO NO CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 4º, DA LEI Nº. 8.069/1990
( ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO
, NA FORMA DO ART. 196, DA CF E DA LEI N.º 8.080/1990. RAZOABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DE MULTA, POR SE TRATAR DE MEDIDA RECOMENDÁVEL AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA, NOS TERMOS DOS ARTS. 297 E 537, DO CPC. FIXAÇÃO, EX OFFICIO, DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), ATÉ O LIMITE DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - Agravo de Instrumento: 08089639320248020000 Maceió, Relator: Des. Orlando Rocha Filho, Data de Julgamento: 23/10/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR
- MÉTODO ABA - PROCEDIMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES - TEMA 793
- RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO - TUTELA DE URGÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS. O direito à saúde é garantido de forma solidária por todos os entes federativos, conforme entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal, firmado em repercussão geral no RE 855178. Não obstante, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, conforme o entendimento firmado no RE 855178 ED (Tema 793). O fornecimento de atendimento multidisciplinar a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista integra a competência dos serviços de atenção básica à saúde, cabendo primariamente ao Município cumprir a obrigação. Preenchidos os requisitos do REsp n. 1.657.156/RJ, é dever do Poder Público fornecer o tratamento, mesmo que não incorporado nos atos normativos do SUS. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 39324313720248130000, Relator: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 19/11/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2024)

O princípio da solidariedade que rege a atuação dos entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) é corolário do modelo cooperativo instituído pela Constituição de 1988, não havendo que se falar em exclusividade de responsabilidade de um único ente para a garantia de serviços essenciais de saúde, especialmente quando restar demonstrada a urgência e a relevância do tratamento demandado.

Portanto, considerando que a saúde é um direito fundamental de eficácia imediata, e que o menor necessita de acompanhamento multidisciplinar contínuo, não há que se falar em exclusão de qualquer dos entes federativos da obrigação solidária imposta.

E mais: conforme o artigo 227 da Constituição Federal, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação e à dignidade, entre outros.

Em harmonia com o texto constitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no artigo 4º, reforça o dever do poder público em garantir atendimento prioritário e integral às crianças e adolescentes, inclusive nas hipóteses que demandam atenção especializada em virtude de deficiência. Tal dever é reiterado pelo artigo 11, §1º, do mesmo diploma, ao dispor que:

Art. 11. É assegurado acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

Ademais, a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), especificamente em seu artigo 27, impõe aos entes públicos a obrigação de garantir, no âmbito da educação, a formação de profissionais e a oferta de recursos de acessibilidade e inclusão, sendo vedada qualquer forma de exclusão com fundamento na deficiência.

O Judiciário, em situações de inércia administrativa ou violação a direitos fundamentais, tem o dever constitucional de intervir para resguardar o mínimo existencial, garantindo o pleno exercício da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STJ e STF já rechaçou a tese da reserva do possível quando se trata de direito individual indisponível e urgente, sobretudo quando envolvidas crianças e adolescentes com deficiência.

No tocante à alegação de afronta à isonomia e à fila do SUS, cumpre salientar que a ordem cronológica administrativa não pode prevalecer quando a demora se revela excessiva e compromete o desenvolvimento global da criança, sobretudo considerando a janela de neuroplasticidade própria da primeira infância. A prioridade absoluta conferida às crianças impõe tratamento diferenciado, não se tratando de privilégio indevido, mas de cumprimento do mandamento constitucional.

Acerca disso:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E TERAPIAS OCUPACIONAIS. MENOR DIAGNOSTICADO COM AUTISMO. TEA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará visando compelir o Estado do Pará e o Município de Parauapebas a fornecerem apoio psicopedagógico com mediador, profissional de apoio em sala de aula regular, terapia ocupacional contínua e acompanhamento fonoaudiológico regular para criança de 8 anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). 2. Sentença de procedência que confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e impôs obrigação solidária aos entes públicos, com fixação de multa diária por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado do Pará possui legitimidade passiva ad causam em ação que visa assegurar atendimento educacional e terapêutico a criança matriculada em rede municipal; (ii) saber se é possível impor obrigações solidárias aos entes federativos para assegurar direitos fundamentais à saúde e à educação de crianças com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde e educação é solidária entre os entes federativos, conforme jurisprudência consolidada do STF no Tema 793 da repercussão geral. 5. A Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Estatuto da Pessoa com Deficiência impõem deveres objetivos aos entes públicos para garantir, com prioridade absoluta, os direitos fundamentais da criança com deficiência. 6. A tese da reserva do possível não prevalece diante da urgência e da natureza indisponível do direito à saúde e à educação, especialmente em casos que envolvem crianças em situação de vulnerabilidade. 7. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes, pois o Judiciário tem o dever de assegurar a efetividade dos direitos fundamentais frente à inércia do poder público. 8. Fixação da multa diária em R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, revela-se medida proporcional e razoável, compatível com os princípios da efetividade e razoabilidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800743-50.2024.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. CRIANÇA.
TRANSTORNO
DO
ESPECTRO

AUTISTA
(
TEA
). TDAH.
TERAPIA

MULTIDISCIPLINAR
. FILA DE ESPERA. DEMORA EXCESSIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1.Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por menor diagnosticado com
Transtorno
do
Espectro

Autista
(
TEA
) e TDAH contra o Estado do Pará e o Município de Tucuruí, visando o fornecimento de tratamento
multidisciplinar
especializado (psicologia, fonoaudiologia,
terapia
ocupacional e neurologia). O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a intervenção judicial violaria a isonomia e a organização da lista de espera do SUS. 2.O recurso. O autor interpôs apelação, sustentando a necessidade urgente das terapias em razão da neuroplasticidade cerebral na primeira infância e a violação ao direito à saúde devido à espera excessiva em lista, superior a um ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a demora excessiva do Poder Público em fornecer tratamento
multidisciplinar
a criança com
TEA
justifica a determinação judicial para custeio imediato na rede pública ou privada, em detrimento da ordem cronológica da lista de espera administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, sendo assegurada à criança com absoluta prioridade, nos termos da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente. 5. A Lei nº 12.764/2012 instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com
Transtorno
do
Espectro

Autista
, qualificando o atendimento multiprofissional como direito fundamental. 6. A existência de lista de espera não pode servir de justificativa para a negação do núcleo essencial do direito à saúde quando a demora é irrazoável. A espera superior a 180 dias configura excessividade, conforme diretriz do Enunciado nº 93 do CNJ, e a omissão estatal compromete a eficácia do tratamento devido à janela de oportunidade neurológica da criança. 7. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para afastar o mínimo existencial. A responsabilidade pelo fornecimento do tratamento é solidária entre os entes federados (Tema 793 do STF), cabendo o sequestro de verbas ou custeio na rede privada em caso de descumprimento ou falta de vagas na rede pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais. Condenação solidária dos réus ao fornecimento do tratamento no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária e custeio na rede privada. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0801733-75.2024.8.14.0061 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2025)

Por fim, quanto às astreintes fixadas em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitadas a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostram-se proporcionais e razoáveis, considerando a natureza da obrigação, a urgência da prestação e o histórico de descumprimento da liminar pelo Estado do Pará, conforme reconhecido na sentença. A multa tem caráter coercitivo, não punitivo, e visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 14/04/2026